Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711645-52.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQS 315 DESPACHO O apelante junta documento em anexo produzido após a sentença para demonstrar fatos pretéritos que não foi apresentado perante o Juízo de Primeiro Grau. Fundamenta parte de seu recurso nesse documento. O apelante não impugna os fundamentos da sentença quanto à conclusão de que ele não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao adimplemento de boa parte das taxas condominiais cobradas pelo apelado. Ele registra em sua apelação apenas considerações que assemelham-se a uma pretensão de reabertura da fase instrutória por vias transversas e inadequadas ao pedir que o valor devido seja estabelecido em sede de liquidação de sentença para que possa comprovar os pagamentos que não comprovou antes da sentença. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a vedação à juntada de documentos novos fora das hipóteses previstas no art. 435, caput e paragrafo único, do Código de Processo Civil e a consequente impossibilidade de análise da fundamentação baseada neles, assim como sobre a ausência de dialeticidade em seu recurso quanto ao pedido de alteração do dispositivo da sentença. Prazo de dez (10) dias, considerada a prerrogativa legal de prazo em dobro, em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator